Tribunal: STF
Processo: ADPF 1059
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Análise da distribuição. Prevenção. Conexão ou continência. Inocorrência. Art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Gilmar Mendes submete a distribuição da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em face de atos ‘praticados pelo Estado de Mato Grosso do Sul na elaboração e implementação de sua política de segurança pública’. (eDOC 1, p. 2) 



    A requerente solicitou a distribuição da presente ADPF por prevenção ao Ministro Edson Fachin.



    Nos termos do art. 69 do RISTF ‘A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência’.



    Cumpre registrar que encontra-se em tramitação nesta Corte, sob a relatoria do Min. Edson Fachin, a ADPF 991 também ajuizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), na qual se alega, entre outros pontos, que essa população sofre risco real de extermínio, em razão de ações e omissões do governo federal.



    O relator deferiu a liminar pleiteada na referida ADPF para determinar uma séria de medidas por parte do Governo Federal tendentes a garantir a proteção integral dos territórios com presença de povos indígenas isolados, determinando, entre outras providências, que a União Federal apresentasse, no prazo de 60 dias (sessenta), um Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença dessas comunidades. 



    A presente ADPF, por sua vez, foi ajuizada para a defesa dos mesmos valores destacados na decisão do eminente Min. Edson Fachin, notadamente a necessidade de tutela adequada dos direitos humanos dos povos indígenas, tendo em vista a insuficiência e a ineficiência da atuação do Estado na proteção desses grupos. 



    Também chama a atenção a circunstância de ambas as arguições estarem fundadas em uma suposta omissão estrutural relacionada à atuação do Estado Brasileiro para a preservação dos direito indígenas.



    Feitas essas considerações, submeto o presente feito à apreciação da Presidência, para que decida acerca de eventual prevenção do Min. Edson Fachin, nos termos do art. 69 do RISTF. 



    Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



      Em cumprimento ao despacho datado de 14/05/2023 (ID: 3949544e), informamos o que segue.  



      Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB com o objetivo de que sejam reconhecidas e sanadas graves lesões a preceitos fundamentais praticadas pelo Estado de Mato Grosso do Sul na elaboração de políticas de segurança pública, notadamente as que atingem os Povos Indígenas.



      Há, na petição inicial, pedido de distribuição por prevenção à ADPF nº 635, relatada pelo Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin. Em despacho datado de 27/04/2023 (ID: 868d5119), o relator indicou possível conexão com a ADPF nº 991, também relatada pelo Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin.



      A ADPF nº 635 foi proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, objetivando o reconhecimento de graves lesões a preceitos constitucionais fundamentais praticadas pelo Estado do Rio de Janeiro na implementação de sua política de segurança e na excessiva letalidade na atuação policial, “sobretudo contra a população pobre e negra de comunidades” do Estado requerido, tendo sido distribuída por prevenção à ADPF nº 594 em 20/11/2019.



      Já a ADPF nº 991foi proposta pela mesma Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ora requerente, contra a União. Tem por objeto o pedido de diversas providências “voltadas a evitar e reparar graves lesões a preceitos fundamentais desta Constituição, relacionadas às falhas e omissões no que concerne à proteção e à garantia dos direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PPIIRC)” e foi distribuída, por sorteio, em 30/06/2022.



      Considerando, pois, a diversidade de objetos entre as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental citadas, afastou-se, salvo melhor juízo, a aplicação do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Pelo exposto, este processo foi distribuído em 18/04/2023 ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, por sorteio.



      À alta consideração de Vossa Excelência.“ (destaquei)  



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo fragmento da exordial da presente ação, verbis: 



    “ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL (APIB), (...) propor:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER LIMINAR 



    a fim de que sejam reconhecidas e sanadas as graves lesões a Preceitos Fundamentais da Constituição praticadas pelo Estado de Mato Grosso do Sul na elaboração e implementação de sua política de segurança pública, gerando um quadro crônico de violação aos Preceitos Fundamentais dos Povos Indígenas Guarani e Kaiowá, os quais são alvo de violentas operações policiais de desocupação forçada contra as comunidades indígenas, sem observância de protocolos legais e desprovidas de amparo legal ou autorização judicial”. (destaquei)  



      4. Exige o art. 77-B do Regimento Interno desta Casa, à aplicação da regra de distribuição por prevenção, no que diz com o universo de ações próprias ao controle concentrado, coincidência total ou parcial de objetos, hipótese que não verifico presente, distintos os objetos das arguições de descumprimento de preceito fundamental apontadas.



      5. Ante o exposto, devolvam-se os autos ao eminente Ministro Relator, com os cumprimentos de estilo.



      À Secretaria Judiciária.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente